Tribunal: TJMT
Processo: 0032124-71.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0032124-71.2016.8.11.0041
Vistos etc.
Ao interpor o Recurso de Apelação, Allan da Costa e Silva requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, como consequência, não comprovou o pagamento do preparo recursal.
Diante da falta prova da necessidade do benefício, nos termos do artigo 99, § 2.o, do CPC, determinei sua intimação para trazer documentos (dos últimos seis meses) aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira (holerites, extratos bancários, Declaração de Imposto de Renda e/ou outros que entendesse pertinentes), sob pena de indeferimento do pleito.
O Apelante trouxe tão-somente os Holerites de Ids. 94056994, 94056995 e 94056996, referentes aos meses de abril, maio e junho de 2021.
Ao analisar os documentos, constato que não são suficientes para comprovar que não tem condições de pagar o preparo do Recurso, pois o Apelante é Dentista, além de ser sócio da empresa Espaço Saúde Clínica Integrada Ltda.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que a demonstração da real condição financeira da parte Requerente do benefício da gratuidade é indispensável, vez que a afirmação de miserabilidade tem presunção relativa e, para ilustrar, transcrevo o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS. ART. 98, § 6o, DO CPC/2015. REVISÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/ desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5o e 6o, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. 2. A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento). 3. No caso, afirmado no acórdão recorrido que a parte não demonstrou insuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício do parcelamento das custas, a pretensão recursal em sentido contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ, porquanto demandaria reexame das provas, providência vedada em sede de recurso especial. 4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1450370/SP. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 25/06/2019. Publicado em 28/06/2019). (sem destaque no original)
Portanto, indefiro o pedido de assistência gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC c/c artigo 79-B, § 1.o, do RITJ/MT, intime-se o Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora